Tribunal: TJDFT
Processo: 0798317-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. AUSENCIA COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE URGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAL. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, que visava a condenação do Distrito Federal a realizar, em caráter imediato, a cirurgia de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho – risco vermelho.
2. O fato relevante. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o conjunto probatório evidencia que o pleito não é formulado de maneira abstrata, mas decorre de necessidade terapêutica concreta e progressiva, cuja postergação acarreta risco elevado de agravamento e perda funcional permanente já em curso. Aduz que a cirurgia de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior, com ou sem anterior), classificada pelo Hospital de Base como de risco vermelho, ainda não foi realizada. O autor apresenta lesões em progressão, com evolução para atrofia e desnervação. Alega que a decisão judicial mostra-se necessária e útil para viabilizar, com caráter de urgência, a realização do procedimento cirúrgico ou, alternativamente, o custeio na rede privada, caso inexistam vagas na rede pública. Diz que a presente demanda tem por finalidade evitar a produção de efeitos irreversíveis à saúde do autor, risco já evidenciado pelos laudos juntados aos autos. Requer a reforma da sentença para retorno dos autos para regular processamento. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ou não requisitos para indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do efeito suspensivo. Em que pese a parte requerer a concessão de efeito suspensivo, que visa impedir os efeitos da sentença recorrida, observa-se que a sentença não produzirá efeitos práticos capaz de causar danos irreparáveis, pois trata-se de sentença sem resolução de mérito.
5. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista a profissão do recorrente (pintor e entregador por aplicativo) e a presunção de sua situação de hipossuficiência (ID's 79127265), considerando ainda o pleito de cirurgia via SUS.
6. Na origem, o recorrente alega, em suma, a omissão do Estado (Distrito Federal) quanto ao “agendamento/fornecimento do tratamento integral e imediato” e requer a determinação que o DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Saúde, providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização da cirurgia de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior), procedimento este já classificado como RISCO VERMELHO pelo Hospital de Base, garantindo todos os insumos, materiais, equipe médica e hospitalar necessários, e, subsidiariamente, condenar ao custeio em rede particular.
7. Da instância de origem, foi determinada emenda à inicial para a juntada de documentos essenciais para comprovação do alegado: “1. Relatório Médico Circunstanciado e Atualizado: Relatório subscrito pelo médico especialista (CRM) que prescreve o procedimento cirúrgico (reconstrução ligamentar intra-articular do joelho), contendo o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) do subscritor e que detalhe, de forma inequívoca e com base em critérios técnicos (PCDT ou Diretrizes), o diagnóstico, o tratamento prescrito e as razões concretas que demonstrem o perigo de morte ou de dano permanente e irreversível caso a cirurgia não seja realizada no prazo pleiteado, justificando assim a desconsideração da fila de regulação. 2. Itinerário Terapêutico Completo: Informações sobre o histórico de tratamentos já realizados, medicamentos utilizados e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, se houver”.
8. A parte autora alegou ser ínfimo o prazo de 5 dias para juntada dos documentos. Todavia, após análise dos documentos já constantes da inicial e dos juntados em sede de emenda, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência cumprimento da emenda e da ausência de provas que evidenciam a omissão estatal alegada. Conforme Enunciado No 19 do FONAJUS: "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais.", no mesmo sentido é o teor do Enunciado 32 do FONAJUS. Logo, ao protocolar a inicial o demandante deve instruir com as provas essenciais para solução da demanda, notadamente quando veicula pedido de tutela de urgência.
9. Verifica-se que há nos autos a solicitação de 12/3/25 de cirurgia de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior) como data desejada para 9/5/25 (ID 79127274 p.3). Entretanto, há nos autos provas de que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico em 4/5/25, com retorno anotado para 28/5/25 5 (ID 79127274 p.1). Na sequência, em 20/6/25, no Hospital SARAH, o médico neurocirurgião informou lesão em nervo ciático. Foram realizados exames 6/2025 (ID 79127269 p.7) e em 30/7/25 o IGESDF encaminhou o paciente para fisioterapia, diante da possibilidade de reabilitação (ID 79127269 p.6). Em 29/8/25, no SARAH foi realizado exame eletroneuromiografia membros inferiores (ID 79127283 p.1).
10. Em 22/9/25, no SARAH, foi realizado exame Ressonância Magnética Do Joelho E Perna Direitos (ID 79127283 p.2). Relatório do SARAH, de 13/10/25, informa que o paciente aguarda cirurgia (ID 79127281). Em 29/10/25 agendado retorno em ortopedia e traumatologia ID 79127282. Nesse contexto, não há nos autos documento que comprove o cumprimento da emenda à inicial. Ademais, conforme o histórico de atendimentos hospitalares, não se vislumbra omissão estatal no tratamento e acompanhamento do paciente. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
134. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Enunciados 19 e 32 do FONAJUS